Tribunal: TJDFT
Processo: 0046858-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI N. 14.010/2020. APLICÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. ART. 921, §5o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
3. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado.
4. No caso, em razão do período de suspensão determinado pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o início da prescrição intercorrente, que ocorreria em 9/9/2020, fora prorrogado para 31/10/2020. Nesse cenário, considerando que a sentença foi proferida em 3/4/2024, resta evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Em relação aos honorários advocatícios, além de a execução estar fundamentada apenas nas cédulas de crédito bancário acostadas, a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.